Tribunal: TJBA
Processo: 0547345-91.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0547345-91.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ONDINA LODGE EMPREENDIMENTOS SPE LTDA.

Advogado(s)
:
SYLVIO GARCEZ JUNIOR, DANIEL ALMEIDA GARCEZ

APELADO: MIRANDA ALLIANCE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

Advogado(s)
:
ANNIBAL DE OLIVEIRA VIEIRA NETO, MATHEUS BARRETO GOMES

RC06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA E CANCELAMENTO DE HIPOTECA. QUITAÇÃO DO IMÓVEL COMPROVADA. DIREITO À ESCRITURA DEFINITIVA. SÚMULA N. 308 DO STJ. DEMORA INJUSTIFICADA. DECISÃO QUE FIXOU AS ASTREINTES. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ACÓRDÃO QUE DECLAROU A NULIDADE DA SENTENÇA. DECISÃO QUE NÃO GEROU PREJU
Í
ZO AO TERCEIRO. ASTREINTES MANTIDA. APELO IMPROVIDO.

1 – Comprovada a quitação integral do preço do imóvel por meio de termo de quitação expedido pela incorporadora, possui o comprador direito a baixa da hipoteca e a escritura definitiva.

2 – A anulação da sentença por ausência de citação do litisconsorte passivo necessário (agente financiador) não gera a anulação da decisão interlocutória que fixou astreintes à incorporadora, dado o descumprimento da decisão de baixa da hipoteca.

3 – Astreintes fixadas com razoabilidade, mesmo diante do reiterado descumprimento da decisão judicial

4 – Sentença mantida. Apelo Improvido.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
0547345-91.2017.8.05.0001
tendo como apelante ONDINA LODGE EMPREENDIMENTOS SPE LTDA e apelado MIRANDA ALLIANCE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e negar provimento,
conforme voto do Relator.